Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-80.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário "consignado público". Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário "consignado público". Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros. Invalidade. Ausência de previsão em normativa bancária. Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e 1.578.553/SP. Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.